Tribunal: TJBA
Processo: 8048363-90.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048363-90.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

AGRAVADO: EDNALVA DE ALMEIDA ROSENDO - CPF: 009.391.635-35

Advogado(s)
:
KAYO TEIXEIRA

ACORDÃO

Ementa. DIREITO CIVIL. DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL DE ALTA COMPLEXIDADE. PRÓTESE SUBPERIOSTEAL PERSONALIZADA (3D). NEGATIVA DE COBERTURA. ROL DA ANS. LEI Nº 14.454/2022. AUTONOMIA DO MÉDICO ASSISTENTE. MULTA DIÁRIA. PRAZO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pela Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Candeias, nos autos de ação de obrigação de fazer, que deferiu tutela de urgência para determinar que a operadora de plano de saúde autorizasse, no prazo de cinco dias, a realização de cirurgia bucomaxilofacial, com fornecimento integral dos materiais indicados pelo médico assistente, sob pena de multa diária.

2. A decisão agravada fixou astreintes no valor de R$ 500,00 por dia, limitadas a R$ 20.000,00, para a hipótese de descumprimento da ordem judicial.

3. No recurso, a agravante sustentou inexistência de negativa de cobertura, ausência de urgência, exclusão contratual e do rol da ANS quanto à prótese personalizada produzida por tecnologia 3D, bem como excesso no prazo e no valor da multa fixada.

4. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo foi indeferido em decisão monocrática.

5. A parte agravada, intimada, não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é legítima a negativa de cobertura de prótese subperiosteal personalizada para cirurgia bucomaxilofacial realizada em ambiente hospitalar; (ii) saber se a natureza personalizada do material e sua ausência no rol da ANS autorizam a exclusão de cobertura; (iii) saber se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência; e (iv) saber se o prazo e a multa diária fixados mostram-se excessivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. O procedimento indicado não se caracteriza como assistência odontológica ambulatorial, mas como intervenção cirúrgica de natureza médica, de alta complexidade, a ser realizada em ambiente hospitalar, atraindo a cobertura obrigatória prevista para planos de segmentação hospitalar.

8. Nos termos do art. 19, inciso VIII, da Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS, é obrigatória a cobertura de procedimentos cirúrgicos bucomaxilofaciais, inclusive com fornecimento de órteses, próteses e materiais especiais diretamente vinculados ao ato cirúrgico.

9. A alegação de taxatividade do rol da ANS encontra mitigação com a superveniência da Lei nº 14.454/2022, que acrescentou o § 13 ao art. 10 da Lei nº 9.656/1998, admitindo a cobertura de procedimentos não listados, desde que comprovada sua eficácia científica ou recomendação por órgãos técnicos competentes.

10. No caso concreto, o laudo médico fundamentou a necessidade da prótese personalizada como a única alternativa terapêutica capaz de evitar reabsorção óssea irreversível e comprometimento funcional permanente, o que evidencia a probabilidade do direito alegado.

11. A personalização do material por meio de tecnologia 3D não lhe confere caráter experimental, sendo expressamente admitidos, pela regulamentação sanitária, equipamentos médicos personalizados, desde que observadas as exigências de licenciamento e autorização do fabricante.

12. A escolha da técnica cirúrgica e dos materiais necessários ao tratamento compete exclusivamente ao médico assistente, não podendo a operadora de plano de saúde substituir o juízo técnico profissional por critérios administrativos ou econômicos.

13. A urgência restou demonstrada pelo risco de agravamento do quadro clínico, com prejuízos nutricionais, funcionais e psicossociais, caso haja atraso na realização do procedimento.

14. O prazo de cinco dias e a multa diária fixada mostram-se adequados e proporcionais à finalidade coercitiva da tutela, não configurando excesso ou enriquecimento sem causa, mas instrumento necessário à efetivação do direito fundamental à saúde.

15. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a obrigatoriedade de cobertura de procedimentos não previstos no rol da ANS após a vigência da Lei nº 14.454/2022, desde que atendidos os requisitos legais.

16. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia é firme no sentido de que, estando coberta a patologia, é abusiva a negativa de custeio de materiais e procedimentos indicados pelo médico assistente em cirurgias bucomaxilofaciais realizadas em ambiente hospitalar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

17. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão que deferiu a tutela de urgência.

Tese de julgamento: A operadora de plano de saúde deve custear integralmente cirurgia bucomaxilofacial de alta complexidade realizada em ambiente hospitalar, inclusive com fornecimento de prótese personalizada indicada pelo médico assistente, sendo abusiva a negativa de cobertura fundada na ausência de previsão no rol da ANS ou na alegada natureza experimental do material, especialmente após a vigência da Lei nº 14.454/2022.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.656/98, art. 10, § 13.

Lei nº 14.454/2022.

Código de Processo Civil, arts. 300, 931, 937, VIII, 1.026, § 2º.

Resolução Normativa ANS nº 465/2021, art. 19, VIII.

Jurisprudência relevante citada:

TJBA, AI nº 8044858-62.2023.8.05.0000, Quarta Câmara Cível.

TJBA, AI nº 8013165-26.2024.8.05.0000, Quinta Câmara Cível.

TJBA, AI nº 8026016-73.2019.8.05.0000, Terceira Câmara Cível.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8048363-90.2025.8.05.0000 em que figuram como Agravante
BRADESCO SAUDE S/A
e agravado
EDNALVA DE ALMEIDA ROSENDO
.

ACORDAM os Desembargadores da
Quinta Câmara Cível
do Estado da Bahia, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora